Tribunal: STF
Processo: AI 694820
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. 
   Não ocorrência. Precedentes.
1. Não se admite o recurso 
   extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se 
   alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das 
   Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. A jurisdição foi prestada pelo 
   tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. A 
   Constituição Federal não exige que o órgão judicante manifeste-se 
   sobre todos os argumentos de defesa, mas que fundamente as razões 
   que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
3. 
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.